Tribunal: TJMT
Processo: 1042417-68.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042417-68.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (RECORRENTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FATIMA DE PAULA SOUZA - CPF: 164.573.498-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL UNILATERAL DIREITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

2. O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS, não implica na exclusão do Município do polo passivo da demanda, permanecendo este como garantidor subsidiário em caso de descumprimento pelo ente estadual. A tese firmada no Tema 793 do STF não se presta a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do polo passivo dos entes públicos trazidos pela parte autora, mas sim a direcionar o cumprimento da obrigação.

3. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: “Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793. Recurso conhecido e provido. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

4. A exclusão do Município do polo passivo acarretaria consequências deletérias à parte autora, fragilizando sua posição processual e reduzindo sua garantia de efetivação do direito fundamental à saúde, especialmente considerando a possibilidade de alterações legislativas, negociais ou jurisprudenciais que possam modificar o panorama de responsabilidades no âmbito do SUS.

5. Todos os municípios de Mato Grosso adotaram o modelo de gestão plena dos serviços de saúde pública, recebendo em contrapartida recursos estaduais, o que reforça a responsabilidade do Município na prestação dos serviços de saúde, ainda que em caráter subsidiário.

6. A alegação de limitações orçamentárias (teoria da reserva do possível) não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde, especialmente quando comprovada a necessidade do procedimento cirúrgico, por se tratar de bem jurídico constitucionalmente tutelado em primeiro plano, de caráter indisponível.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026